Tribunal: TJES
Processo: 5005451-49.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005451-49.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO PORTELA MOULIN
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005451-49.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ROGERIO PORTELA MOULIN

RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que aparentemente hipossuficiente.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ROGERIO PORTELA MOULIN
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação movida em face de
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
, para declarar o cancelamento contratual e a inaplicabilidade da cláusula de fidelização, bem como condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$ 264,27, a título de reembolso simples das parcelas pagas após o pedido de cancelamento.

O recorrente, em suas razões recursais (ID 10337478), pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o direito à repetição do indébito em dobro e à indenização por danos morais, alegando, em síntese, que a cobrança indevida e a não restituição dos valores pagos lhe causaram prejuízos de ordem moral, além de configurar enriquecimento ilícito da recorrida.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 10337482), pugnando pela manutenção da sentença, alegando, em síntese, a inexistência de ato ilícito e de danos morais indenizáveis, bem como a impossibilidade de repetição do indébito em dobro, ante a ausência de má-fé na cobrança.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso merece parcial provimento, tão somente para determinar a repetição do indébito (restituição em dobro), pelas razões que passo a expor.

A controvérsia recursal cinge-se à análise do direito à repetição do indébito em dobro e à indenização por danos morais, decorrentes da cobrança indevida de serviços de telefonia e internet após o pedido de cancelamento.

No caso, o Juízo sentenciante reconheceu a falha na prestação dos serviços e condenou a recorrida à restituição simples dos valores pagos após o pedido de cancelamento, mas afastou o pedido de repetição do indébito em dobro e de indenização por danos morais, sob o fundamento de que não restou demonstrada a má-fé da recorrida e que os fatos narrados não foram graves o suficiente para ferir a dignidade do autor.

Com a devida
vênia
ao entendimento do Juízo, entendo que a sentença merece parcial reforma, no que tange ao
pedido de repetição do indébito
.

Com efeito, o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Da leitura do dispositivo legal, depreende-se que a repetição do indébito em dobro é cabível quando há cobrança indevida e pagamento pelo consumidor, salvo em caso de engano justificável por parte do fornecedor.

No caso, restou incontroverso que o recorrente solicitou o cancelamento dos serviços de telefonia e internet em dezembro de 2023, mas continuou recebendo e pagando as faturas referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024.

A recorrida, em sua defesa, não apresentou qualquer justificativa plausível para a continuidade da cobrança, limitando-se a alegar que os serviços foram disponibilizados e que o recorrente não comprovou a sua não utilização.

Ora, cabia à recorrida, na condição de fornecedora de serviços, comprovar a efetiva prestação dos serviços no período questionado, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil e do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a continuidade da cobrança após o pedido de cancelamento demonstra a falha na organização e no controle dos serviços prestados pela recorrida, o que afasta a alegação de engano justificável.

No que tange ao
pedido de indenização por danos morais
, entendo que não merece prosperar.

É certo que a cobrança indevida pode gerar transtornos e aborrecimentos ao consumidor, mas, no caso dos autos, não vislumbro a ocorrência de lesão à honra ou à imagem do recorrente, que justifique a reparação por danos morais.

Não há nos autos qualquer prova de que o recorrente tenha sido exposto a situação vexatória ou constrangedora, ou que tenha sofrido qualquer prejuízo em decorrência da cobrança indevida. Ademais, a recorrida não inscreveu o nome do recorrente em cadastros de inadimplentes, o que afasta a presunção de dano moral.

Ressalto que a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação dos serviços não implica, necessariamente, a configuração de dano moral indenizável. Para que se configure o dano moral, é imprescindível a demonstração de que a conduta ilícita ou a falha na prestação dos serviços tenha causado ao cliente um dano que ultrapasse o mero dissabor ou aborrecimento.

Nesse sentido, entendo que os fatos narrados nos autos configuram mero dissabor ou aborrecimento, decorrentes de uma falha na prestação dos serviços, mas inerentes à vida em sociedade, o que não é suficiente para caracterizar o dano moral indenizável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar, em parte, a sentença apenas
para CONDENAR a recorrida a restituir ao recorrente, em dobro, os valores pagos de forma indevida.

Sem custas nem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)